Tribunal: TJBA
Processo: 0000059-87.2014.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000059-87.2014.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DA SILVA MAIA, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: EVANICIA SALES JUNQUEIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ARIVALDO SACRAMENTO FILHO, CRISTINA SILVA REIS, RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDORES TEMPORÁRIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. ARTIGO 37, IX DA CF. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONTRATOS NULOS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO DE
1/3 DE
FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO. TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 58528096,
aduzindo a incorreção na aplicação do Tema 551 do STF, reclamando a aplicabilidade do Tema 916 também do STF.

2.
Da detida análise dos autos, apura-se que a municipalidade não trouxe documentos capazes de comprovar o efetivo pagamento
d
as verbas salariais pleiteadas
.

3.

I
nsta salientar que, excepcionalmente, é possível o exercício de função pública, sem aprovação prévia em concurso público, para atender a necessidade temporária estabelecida em lei, nos moldes do mesmo art. 37, inciso IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
.

4
. Todavia, tal contratação precisar estar caracterizada como temporária, e, no caso concreto, a parte Apelada prestou serviços à Administração Pública por
vários
anos, restando comprovado desvirtuamento da contratação temporária, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, e, portanto, nulo de pleno direito.

5
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000059-87.2014.8.05.0258
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e como apelada EVANICIA SALES JUNQUEIRA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.